Tribunal: TJDFT
Processo: 0015486-15.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015486-15.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 49659125, o Distrito Federal juntou o comprovante de depósito judicial relativo ao pagamento dos requisitórios expedidos em favor de MARIA TANIA PRIMO MENDES (RPV 44821412) e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS (RPV 44818605). n No ID: 50991264, o SINDIRETA manifestou concordância com a quantia depositada e pugnou pela transferência dos valores creditados para a conta bancária de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, CNPJ: 04.549.858/0001-60, na modalidade PIX. As partes foram intimadas sobre o comunicado da COORPRE de ID: 50477895. Ante o pagamento, julgo extinta a execução em face de MARIA TANIA PRIMO MENDES, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS e MARIA SUELY FRUTUOSO FERNANDES (ofício da COORPRE). Expeça-se alvará levantamento de valores, na modalidade PIX. Brasília, 23 de outubro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador